Tribunal: TJDFT
Processo: 0734825-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. SISTEMA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DOIS ANOS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisa de bens via SISBAJUD, nos autos de execução de título extrajudicial.
2. Juízo de origem fundamentou o indeferimento na ausência de indícios de alteração na situação econômica do devedor e na suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis.
3. Agravante sustenta que o decurso temporal superior a dois anos desde a última pesquisa justifica nova diligência, com base nos princípios da efetividade da execução, cooperação processual e inafastabilidade da jurisdição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se o lapso temporal superior a dois anos desde a última pesquisa de bens autoriza a renovação da diligência via sistema SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O sistema SISBAJUD, mantido pelo CNJ, permite o bloqueio judicial de ativos e a requisição de informações financeiras, sendo instrumento de celeridade e efetividade na execução.
6. A última pesquisa realizada no sistema SISBAJUD ocorreu em 26/09/2023, havendo lapso temporal superior a dois anos.
7. A jurisprudência do STJ admite a renovação de pesquisas por sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, desde que transcorrido tempo razoável e persistente inadimplemento.
8. A jurisprudência do TJDFT reconhece que o decurso de tempo é fundamento suficiente para nova pesquisa, sem necessidade de comprovação de alteração na situação econômica do devedor.
9. A medida pleiteada é razoável e proporcional, visando à satisfação do crédito e à efetividade da prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. O decurso de tempo superior a dois anos desde a última pesquisa de bens autoriza a renovação da diligência via SISBAJUD, independentemente de demonstração de alteração na situação econômica do devedor. 2. A efetividade da execução justifica a utilização dos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, sem necessidade de esgotamento prévio de diligências pelo credor."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 6o, do CPC; Art. 139, IV, do CPC; Art. 5o, XXXV, da CF; Art. 1.007, §4o, do CPC; Art. 1.015, do CPC
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 26/10/2011
TJDFT, Acórdão 2041090, 0724412-11.2025.8.07.0000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 03/09/2025, DJe 12/09/2025
TJDFT, Acórdão 1849345, 0752596-45.2023.8.07.0000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, julgado em 17/04/2024, DJe 06/05/2024